Tribunal: STF
Processo: ADI 7598
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 5º; 15, CAPUT, I E II; E 19, DA LEI 12.370/2023 DO ESTADO DE MATO GROSSO. TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS - TFRM. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 145, II E § 2º; 150, IV; 152; E 170, CAPUT, II, IV E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO. AMICUS CURIAE. BINÔMIO RELEVÂNCIA-REPRESENTATIVIDADE VERIFICADO. ADMISSÃO NO FEITO.



    DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae formulado pela Confederação Nacional da Indústria - CNI (Petição 76695/2024, doc. 27).



    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, de modo tendente a municiar a Suprema Corte com os elementos informativos necessários ao deslinde do feito ou, ainda, a trazer à lume novos argumentos de relevância à controvérsia. Nesse âmbito, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da requerente e o objeto da questão constitucional cuja repercussão geral fora reconhecida. 



    Sob tal enfoque, verifica-se, in casu, a pertinência temática entre a questão constitucional debatida nos autos e os interesses da postulante.



    A propósito da questão, reputo salutar o destaque, ainda, de que o interesse institucional legítimo da peticionante resta evidente, inclusive, ao se vislumbrar que a entidade figurara como requerente nos autos das ações diretas de inconstitucionalidade - ADIs números 4785, 4787 e 7400, cujas matérias de fundo guardam similitude com a dos presentes autos.



    Assinalo, por oportuno, que o Código de Processo Civil de 2015, na perspectiva de seu cariz democrático e participativo, promoveu uma notável ampliação da intervenção do amicus curiae, que agora constitui um instituto geral do processo civil (artigo 138 da Lei nº 13.105/2015). 



    Ex positis, ADMITO o ingresso no presente feito, como amici curiae, da ora peticionária Confederação Nacional da Indústria - CNI. 



    À Secretaria para as devidas providências.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente